Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Vistos, etc. Reclamação oposta a Acórdão da TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL, cujo teor é o seguinte: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA NÃO CONFIGURADA. TEMA 1.109 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a prescrição parcial da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, referente ao período de 12/2011 a 02/2018, e julgou procedente o pedido quanto às demais importâncias pleiteadas no valor de R$ 2.431,10 (dois mil quatrocentos e trinta e um reais e dez centavos). 2. Na origem, a autora, ora recorrente, informou que foi admitida como professora junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que, após a constatação de irregularidades na sua folha de pagamento, pleiteou junto à Administração os valores devidos. Aduziu que, embora a dívida tenha sido reconhecida no âmbito administrativo, no montante de R$ 9.235,40 (nove mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), a quantia não foi paga. Pleiteou, assim, a condenação do Distrito Federal ao pagamento do débito atualizado. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade. 4. Em sua insurgência, a recorrente sustenta que não há que se falar em prescrição vez que, constatado o reconhecimento da dívida e a inércia da Administração, o prazo prescricional encontra-se suspenso. 5. No caso, consta dos autos documento oriundo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que reconhece, em favor da recorrente, crédito a receber referente a exercícios encerrados. No documento, a própria Administração informa que os valores devidos aguardam dotação orçamentária e observam ordem cronológica de pagamento. 6. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, de acordo com o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932). E, nos termos do art. 4o, a demora no pagamento administrativo da dívida configura hipótese de suspensão da prescrição, condição que se implementará pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. 7. A se considerar a ausência de comprovação de requerimento administrativo de pagamento da verba devida, apresentado na fluência do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da presente ação é medida que se impõe. 8. No que se refere ao reconhecimento do direito pela Administração por meio da Declaração requerida em 2023, não há que se falar em renúncia à prescrição. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento dos REsp no 1925192/RS, REsp no 1925193/RS e REsp no 1928910/RS, em sede de recursos repetitivos, fixou a tese de que “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado” (Tema 1109). 9. Portanto, forçoso reconhecer, com suporte atual no posicionamento do STJ, que, ante a inexistência de lei específica, o reconhecimento do direito pela Administração por meio da Declaração requerida em 2023, referente a débitos de 2011 a 2018, não implica renúncia à prescrição. 10. Nesse sentido: Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024, Acórdão 1832855, 07266407620238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. 11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” (ID Num. 57987928) O R. Acórdão confirmou sentença do seguinte teor: Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por CARME LUCIA RODRIGUES DE ARAUJO COSTA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual objetiva a condenação do demandado a lhe pagar o valor de R$ 9.235,40 (nove mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), débito reconhecido administrativamente. Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, na qual alega, preliminarmente, a prejudicial de prescrição da pretensão da parte adversa, no que tange aos valores vindicados que antecedem o quinquênio prescricional ao ajuizamento do presente feito. É o breve relato, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. DECIDO. No caso em apreço, vislumbro prescindível a produção de outras provas, tendo em conta que os argumentos e documentos carreados pelas partes são suficientes para dirimir o conflito, conforme disposições expostas no art. 355, I, do CPC. Acerca da levantada prescrição, verifico que o ajuizamento da demanda se deu em 31/03/2023, não havendo comprovação da data do requerimento administrativo de emissão de declaração de dívida de exercícios findos, ônus que caberia à autora (art. 373, I, CPC). Observa-se que quando do requerimento de pagamento, a maior parte dos valores pleiteados já estavam prescritos, pois se tornaram devidos em 12/2011 a 02/2018 (id. 147178995 e 147178996). O Decreto 20.910/32 dispõe que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora, que no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Saliente-se que não há nos autos qualquer prova de suspensão e/ou interrupção da prescrição (art.373, I, CPC). A parte autora não acostou aos autos cópia do requerimento administrativo de pagamento do valor, ato que suspende a prescrição até apuração do crédito devido, conforme reza o art. 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932, nem a decisão que teria reconhecido o débito, fato interruptivo da prescrição e marco inicial da contagem do prazo prescricional, que recomeça pela metade, nos termos do art. 9o do mesmo diploma legal. Logo, quando os valores referidos acima foram requeridos judicialmente, já havia decorrido o prazo prescricional por inteiro. Com efeito, a simples emissão de documento que demonstre a existência de débitos de exercícios anteriores não constitui renúncia à prescrição, como pretende fazer crer a parte autora. Não estão presentes os caracteres próprios da renúncia expressa, i.e., não há declaração de vontade da parte ré no sentido de reconhecer o débito. Nem há ato incompatível com a prescrição, porquanto o documento foi emitido a pedido da parte autora, descabendo à administração pública recusar a sua emissão, tendo em vista o direito de petição que assiste a todos, bem assim o dever legal de transparência passiva previsto na Lei de Acesso à Informação. Tampouco se admite como renúncia da prescrição, visto que o art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 veda, expressamente, que a administração pública releve a prescrição. Desta feita, aplica-se ao caso a tese fixada pelo e. STJ no julgamento do tema repetitivo 1109, a saber: Não ocorre renúncia tácita à prescrição (artigo 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a administração pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado. (destaque acrescido) Neste sentindo, colaciono recente julgado da Segunda Turma Recursal do Distrito Federal: JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1109/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais referente ao ano 2006, julgando, todavia, procedente os débitos dos exercícios de 2019 e 2020. Em suas razões, a recorrente assevera a inércia do réu em promover o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente é causa que interrompe a prescrição (art. 202, VI, CCB) ou importa renúncia ao prazo prescricional (art. 191/CCB), pelo que pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar o réu ao pagamento dos débitos salariais reconhecidos. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52875041), com preparo regular (ID 52875042 e ID 52875043). Contrarrazões apresentadas (ID 52875045). 3. No caso, em novembro/2022 a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que a servidora pública, ora autora, tem créditos salariais a receber no valor de R$ 154,28 (cento e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), referente ao exercício de 2006, conforme declarações de ID 52875023. 4. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o) suspendendo-se a prescrição durante a demora, que no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC). 5. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais atinentes ao ano de 2006. 6. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual sendo de ordem pública não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ). 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a autora a pagar honorários advocatícios à parte adversa no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1792912, 07094110620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destaque acrescido. Fixadas tais premissas, é forçoso, portanto, reconhecer a prescrição da pretensão da parte requerente relativa aos débitos referentes ao período de 12/2011 a 02/2018 (anteriores ao quinquênio legal). Assim, ACOLHO, em parte, a preliminar de prescrição. Sem mais questões processuais pendentes e estando presentes os pressupostos necessários à análise do mérito, passo a enfrentá-lo. Com razão, pois, em parte, a autora quanto ao valor restante perseguido nos autos. O documento acostado sob id. 175695485, emitido pelo próprio réu, demonstra o direito da parte autora ao recebimento, no valor histórico de R$ 2.431,10 (dois mil quatrocentos e trinta e um reais e dez centavos) correspondente à soma de verbas salariais pretéritas ainda não pagas, segundo se colhe dos autos. Reconhecidas as diferenças numerárias não alcançadas pela prescrição, registro, ainda, que, até o presente momento, o Distrito Federal não efetuou o seu pagamento e nem informa data para efetuá-lo. Diante da omissão administrativa, o Poder Judiciário está hábil a compelir o ente demandado, judicialmente, ao devido pagamento, a fim de se dar vazão ao conteúdo jurídico do art. 5o, XXXV, da Carta Magna, o qual dispõe que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito poderá escapar da apreciação do Poder Judiciário. Desta feita, considerando a prescrição dos débitos referentes a período antes ao quinquênio legal, o pedido da parte autora deve ser julgado procedente apenas quanto aos demais valores. Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, referentes ao período de 12/2011 a 02/2018, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil; e julgo procedente o pedido para o fim de condenar o requerido a pagar à parte autora as demais importâncias, conforme demonstrativo sob o id. 175695485, no total de R$ 2.431,10 (dois mil quatrocentos e trinta e um reais e dez centavos). Sobre os importes, a contar da data aposta na declaração em cada quantia, e até o dia 08/12/2021, incidirá correção monetária pelo IPCA-E, bem como juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. A partir de 09/12/2021, inclusive, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora. Custas e honorários descabidos, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização do débito, na forma determinada na presente sentença. Não havendo impugnação aos cálculos da Contadoria, proceda o cartório à reclassificação do feito e expeça-se requisição de pequeno valor ou precatório, conforme o valor e regras pertinentes. CASO A PARTE AUTORA RECEBA, ADMINISTRATIVAMENTE, QUALQUER QUANTIA OBJETO DOS AUTOS, PARCIAL OU TOTAL, ANTES DO ADIMPLEMENTO NO PRESENTE FEITO, VIA REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO, DEVERÁ COMUNICAR A ESTE JUÍZO, IMEDIATAMENTE, A FIM DE SE EVITAR O RECEBIMENTO DÚPLICE E INJUSTIFICADO DAS MESMAS IMPORTÂNCIAS, COM ONERAÇÃO INDEVIDA AOS COFRES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Sustenta a Reclamante que: "(...) a autoridade reclamada, ao desconsiderar a decisão judicial do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.109, praticou ato que importou em erro de procedimento e que afrontou a autoridade do referido decisum, sendo cabível, pois a presente reclamação para preservar a competência desta Corte de Justiça. " E ajunta que: "(...) Neste contexto, fica claramente demonstrado que a Administração Pública deliberadamente abdicou da alegação de prescrição ao emitir declarações datadas de 14/10/2022 e 28/02/2023, na qual reconheceu inequivocamente a existência de valores devidos ao servidor. A renúncia tácita à prescrição emerge de forma clara com base no art. 191 do Código Civil, devido à profusão de atos empreendidos tanto pela parte credora, atual recorrente, quanto pela Administração Pública estadual, com o propósito de ratificar a existência da dívida em discussão e a intenção de efetuar seu pagamento. (...)" Arrazoa ainda dizendo que: "(...) o TJDFT está ignorando o Tema 1.109 do STJ, bem como do artigo 37 da Lei no 4.320/1964 e o Decreto Regulamentador n.o 62.115/1968, aplicando a prescrição nos casos em que a Administração Pública renuncia ao direito, ante a existência de prescrição legal para o pagamento das verbas." Apontou-se o Tema 1.109 do Eg. Superior Tribunal de Justiça como violado. Em síntese, é o que consta. O Tema em referência contém a seguinte orientação: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.". A "Reclamação" é cabível em tese, segundo os dispositivos a seguir transcritos: CPC. "Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. V - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Regimento Interno do TJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)" Por fim, a competência para apreciar a Reclamação é da Câmara de Uniformização do Tribunal: Regimento Interno do TJDFT Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Conforme doutrina Lenio Luiz Streck: "Cabe, aqui, prestigiar a hermenêutica, e não uma simples concepção que repristine a velha subsunção ou dedução. [...] A 'aplicação indevida', de que fala o dispositivo, deve ser lida com cautela para não implicar proibição de interpretar, lembrando que não há silogismo e aplicação automática de norma para o caso. Isto é, o texto de uma decisão do STF ou de uma súmula ou de um precedente não contém a norma de forma antecipada. Um texto jamais contém, de antemão, as diversas hipóteses de aplicação, que somente se darão na applicatio (na aplicação concreta). Logo, os dispositivos não têm o condão de proporcionar um retorno a um positivismo do século XIX, em que todas as normas eram gerais e continham, já de antemão, o sentido. [...] Como exemplo singelo, é possível dizer que é equivocado o uso da reclamação por contrariedade a súmula do STJ sem demonstrar efetivamente em que medida a decisão do STJ foi violada. A reclamação, nessa hipótese, além de indicar a súmula, deve demonstrar em que medida foram descumpridas as decisões do STJ que a formaram. Aliás, o próprio CPC determina que essa é a forma correta para se manejar a súmula nos termos dos incisos V e VII do § 1o do art. 489." (Art. 988. In: CUNHA, Leonado Carneiro da; NUNES, Dierle; ______ (Orgs.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1.304 a 1.305; destacou-se - cf citação no Acórdão TJDFT - Acórdão No 1173751 Rel. Desembargador ANGELO PASSARELI). E sobre a natureza da reclamação, consoante Eduardo José Da Fonseca Costa: "Descarta-se sem dificuldades a natureza recursal da reclamação: a) o provimento reclamatório não é concedido no mesmo processo em que praticado o ato reclamado; b) na reclamação não há ensejo para reforma, pois não se profere outra decisão em lugar da decisão reclamada [= efeito substitutivo]; c) só haverá mandamento para suprimento da decisão reclamada se a parcela faltante decorrer de inobservância a decisão de tribunal, precedente ou súmula, não se decorrer de descumprimento do dever legal de julgar." (Art. 988. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.203 - cf citação no Acórdão TJDFT - Acórdão No 1173751 Rel. Desembargador ANGELO PASSARELI). Postos os fundamentos jurídicos que definem os contornos jurídicos da via reclamatória, vê-se que no caso em concreto a Reclamação está a ser desvirtuada para servir como sucedâneo recursal. O Acórdão reclamado confirmou a r. Sentença, que se assentou-se na análise de elementos fáticos, destacando a pretensão de recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros relativos 12/2011 a 02/2018 e o ajuizamento da demanda no ano de 2023, ressaltando que quando do requerimento de pagamento, a maior parte dos valores pleiteados já estavam prescritos. Em nenhum momento o Acórdão contrastou com o Tema 1.109 do STJ ou lhe negou vigência. Apenas interpretou os documentos anexados aos autos e dispôs que não tendo a recorrente comprovado a ocorrência de qualquer das hipóteses de interrupção ou suspensão do prazo prescricional e, tendo em vista que a declaração de dados extraídos do sistema não importa em reconhecimento tempestivo da dívida ou renúncia à prescrição, deve ser mantida, na íntegra, a sentença proferida. A inadmissibilidade da Reclamação se baseia na ausência de similitude entre a situação fática e jurídica posta no acórdão reclamado e aquela que resultou no Tema 1.109 do Superior Tribunal de Justiça, cujo desrespeito alega, uma vez que o Acórdão, analisando a prova produzida do passivo constante de exercícios anteriores, concluiu no sentido de que “o reconhecimento do direito pela Administração por meio da Declaração requerida em 2023, referente a débitos de 2011 a 2018, não implica renúncia à prescrição”, conforme o Tema Repetitivo 1.109 do STJ, que dispõe que “não ocorre renúncia tácita à prescrição (artigo 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a administração pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.” A Reclamação, como se sabe, não é sucedâneo recursal. Visa apenas zelar pela segurança jurídica de observância aos precedentes vinculantes e afastar aquele julgado que os tenha contrastado, inobservado ou ignorado. Não há espaço, nesse instrumento jurídico, para análise de interpretação de circunstâncias fáticas ou revolvimento de provas. A propósito, confira-se: “RECLAMAÇÃO (...) A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ?l?, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. (Rcl 4381 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2011, DJe-150 DIVULG 04-08-2011 PUBLIC 05-08-2011 EMENT VOL-02560-01 PP-00059)” (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL - PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - TAXA SELIC - NÃO INCIDÊNCIA - RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. 2. Ainda que se invoque precedente qualificado, não é suficiente para supedanear o ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada. Por não se amoldar situação jurídica do acórdão reclamado ao julgamento invocado (Tema 176/STJ), há óbice à admissibilidade da Reclamação. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que indefere a petição inicial mantida. (Acórdão 1356975, 07133825220208070000, de minha Relatoria, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Dentro da dinâmica estabelecida para o Sistema Processual dentro dos tribunais, a apreciação pelo órgão competente passa, primeiro e em fase anterior, por uma análise feita pelo Relator para verificar se o pedido atende aos requisitos mínimos e formais para que mereça ser submetida à análise do Colegiado. Essa análise cabe ao Relator do processo, evitando que o órgão colegiado seja sobrecarregado com questões que devem ser de plano constatáveis para o prosseguimento do recurso, da ação originária ou de incidente. Sendo assim, sem que haja subsunção imediata da questão de que cuida o acórdão reclamado à tese fixada no precedente invocado, e considerando que a Reclamação não pode ser transformada em sucedâneo recursal, impõe-se o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, INDEFIRO A INICIAL. Custas "ex-lege". Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator